Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703309-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e MARIA LUCIA BOARMAN CARNEIRO ante decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança n. 0742095-97.2021.8.07.0001, determinou a citação da empresa JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos seguintes termos (ID 18321628 na origem): Trata-se de ação de cobrança, sob o procedimento comum, proposta por ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e MARIA LÚCIA BOARDMAN CARNEIRO. Em sua petição inicial, a autora narra que transferiu sua propriedade dos Lotes 04, 05, 08, 09, 10 e 11, da CNB 6, em Taguatinga-DF, para a empresa JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 26/09/2011, por meio de escritura pública de permuta com garantias e outras avenças, para a construção de edifício, mediante contraprestação de entrega de unidades comerciais e residenciais como pagamento pelos terrenos. Cumpre destacar que os réus figuraram no negócio jurídico supramencionado, bem como em suas alterações posteriores (ID 110015759 e ID 110015760), na qualidade de fiadores e corresponsáveis pelas obrigações firmadas pela JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ocorre que, depois de esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação, não houve a entrega das unidades imobiliárias no último prazo avençado, em 31/08/2018. Em sua contestação, os réus requereram o chamamento ao processo de JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID 173945260). Na réplica, a autora manifestou-se contrariamente ao chamamento ao processo, sob o argumento de que os réus e a JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. são devedores solidários, de modo que não existe benefício de ordem no presente caso. Nesse sentido, a autora requer o indeferimento da ampliação subjetiva da lide almejada pelos réus, a fim de evitar tumulto processual (ID 176696675). É o relatório. DECIDO. O art. 130, do Código de Processo Civil, prevê que é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, nas seguintes hipóteses: "(...) I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum." Na demanda sob apreciação, os réus são fiadores em contrato celebrado entre a autora e a empresa JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., como já consignado (ID 110015759 e ID 110015760). Assim, tratando-se de negócio jurídico que abrange não apenas os réus, mas também terceiro que é responsável pela obrigação a ser satisfeita em proveito da autora, a razoabilidade recomenda que haja a sua inclusão no polo passivo por questões de economia processual e, inclusive, com o objetivo de garantir maior chance de efetividade em sede de eventual fase de cumprimento de sentença. Entender que o chamamento ao processo não deve ser permitido em caso de obrigações solidárias - como pretende a autora - resultaria em desvirtuar o próprio instituto processual, já que foi intenção do legislador utilizar a referida modalidade de intervenção de terceiros para os casos em que há devedores solidários (art. 130, inc. III, CPC), como ocorre nos presentes autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelos réus e determino a citação da empresa JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos termos do art. 131, caput, do Código de Processo Civil. I. Escoado o prazo para recurso sem que haja manifestação das partes, remetam-se os autos à Secretaria para que retifique a autuação, devendo providenciar o cadastramento e a inclusão do terceiro interessado no polo passivo da presente demanda. A Agravante alega que chamamento ao feito da JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., não merece prosperar, tendo em vista que os Agravados assumiram as responsabilidades e obrigações, debatidas nesta lide, de forma direta e solidária, não havendo que se falar em benefício de ordem. Afirma que, na origem, o caso envolve ação de cobrança ajuizada em face dos Agravados, fiadores e corresponsáveis perante a Agravante, por obrigações firmadas pela JFE 18. Isso porque, a Agravante alega ter sido proprietária de lotes unificados (matrícula única no 320.541 do 3o Ofício de Notas do Registro de Imóveis do Distrito Federal), transferidos à propriedade da JFE 18 para construção do Empreendimento Imobiliário em Taguatinga/DF, denominado “Le Quartier Boulevard”, tendo celebrado com a JFE 18 Empreendimentos Imobiliários, em 26/09/2011, a “Escritura de Permuta com Garantia e Outras Avenças”, por meio do qual a JFE 18 assumiu a obrigação de construir e entregar, à Agravante, as unidades imobiliárias – comerciais e residenciais – do Empreendimento, o que inicialmente deveria ter ocorrido em 2013. A Agravante alega que, a partir de então, houve renegociação entre as partes, com o comparecimento dos Agravados como intervenientes anuentes, assumindo a posição de fiadores e corresponsáveis perante a Autora, pelas obrigações firmadas pela JFE 18. A Agravante ainda informa que a JFE 18 descumpriu com obrigações firmadas, sendo que ainda não se operou a entrega das unidades, ao tempo em que a JFE 18 ajuizou procedimento cautelar 0725697-80.2018.8.07.0001 pretendendo suspender a exigibilidade de multa e da compensação locatícia em face do atraso. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a citação da JFE 18 para integrar o polo passivo da ação. Alega que a citação da JFE 18 prolongará a ação de forma desarrazoada e principalmente ilegal, sendo que se trata de uma manobra furtiva para os Agravados se furtarem ao pagamento. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC, instruído com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC, além de terem sido pagas as custas (ID 55390150) Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, tendo em vista que não estão presentes seus elementos autorizadores. Isso porque, muito embora tenha mencionado como fundamento do risco a evasão dos Agravados em relação ao pagamento, trata-se de matéria a ser debatida na origem, não cabendo como fundamento de risco ou gravame a ser suportado pela Agravante. Além disso, o risco da demora suscitado é genérico e abstrato, não havendo elementos nos autos que apontem para prejuízo concreto imediato, que não seja o consectário do que se discute, inclusive, na ação de cobrança. Ao contrário, a narrativa da Agravante acerca do negócio jurídico firmado com a JFE 18 parece envolver tessitura mais complexa, uma vez que aponta aparentes descumprimentos e omissões dessa empresa, cuja apreciação, em sede de tutela, é temerária diante do processo em fase prematura. Por outro lado, a decisão agravada, por ocasião da citação da referida empresa, trouxe cautela em incluir no feito a mencionada empresa, diante da natureza da ação que, na origem, envolve cobrança, e se desenvolve no mínimo de contradita e, em grau de recurso, minimamente a apresentação de contraminuta ao agravo. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 12:21:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador